Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717874-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO ABADIO POMPEU D E S P A C H O Após um exame detalhado dos autos, constato, a princípio, que a decisão de ID 156058506 (autos originais) não detém caráter decisório em relação às questões levantadas pela parte agravante. A partir da análise dessa decisão, observa-se houve apenas a homologação do laudo pericial devido à ausência de novos questionamentos, estipulando prazo para as alegações finais para posterior decisão final. Desse modo, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso, seja pela falta de dialeticidade, seja pela ausência de caráter decisório da decisão. Isso se justifica dado que as questões suscitadas no recurso ainda não foram avaliadas pela instância de primeiro grau. Manifeste-se, ainda, sobre se persiste o seu interesse recursal. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator